Tribunal: TJBA
Processo: 8001620-70.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001620-70.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: FAGNER DE OLIVEIRA CARRENA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485/STF. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM PROVA E CRITÉRIOS DA BANCA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento a recurso extraordinário por entender aplicável o Tema 485 do STF, em controvérsia relativa a concurso público do Município de Paulo Afonso, envolvendo pedido de alteração da distribuição/posicionamento de questões na prova e alegada afronta ao edital. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o caso comporta distinção (distinguishing) em relação ao Tema 485 do STF, de modo a permitir intervenção judicial por suposta ilegalidade (violação aos princípios da legalidade e moralidade e afronta ao edital), ou se a pretensão demanda reexame do conteúdo das questões e dos critérios técnicos de correção e organização da prova. III. Razões de decidir 3. O Tema 485 do STF veda a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário para reexaminar conteúdo de questões e critérios de correção, admitindo-se exceção apenas diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. No caso, o acórdão recorrido afastou a intervenção judicial por inexistência de erro grosseiro, ilegalidade manifesta ou inconstitucionalidade, concluindo que a pretensão de redistribuição/posicionamento de questões implica reavaliação técnica própria da banca, o que revela aderência ao Tema 485 e autoriza a negativa de seguimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Tema 485 do STF às controvérsias em que a pretensão implica reexame técnico da banca examinadora quanto à organização, distribuição e posicionamento de questões, ausente ilegalidade manifesta ou inconstitucionalidade. 2. Inexistente distinguishing demonstrado, mantém-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030, I, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 da Repercussão Geral. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n.º 8001620-70.2021.8.05.0191, em que figuram como Agravante FAGNER DE OLIVEIRA CARRENA e como Agravado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça